Tribunal: TJMT
Processo: 1038212-58.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1038212-58.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[PEDRO HENRIQUE BENEDITO DOS SANTOS ALVES - CPF: 040.382.461-32 (RECORRENTE), FILIPE REIS NOGUEIRA - CPF: 032.116.621-38 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. Allan Sidney do O Souza: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1038212-58.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Município de Cuiabá/MT

Recorrido:

Pedro Henrique Benedito dos Santos Alves

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

13 de dezembro de 2022.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES E DANO MORAL. ACIDENTE EM DECORRÊNCIA DE BURACO NA VIA PÚBLICA ORIGINÁRIO DE CONSERTO DA CONCESSIONÁRIA DE ÁGUA E ESGOTO DA CIDADE DE CUIABÁ. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. DANO MORAL AFASTADO. RECURSO PROVIDO.

As pessoas jurídicas de direito público respondem objetivamente pelos danos causados por ação ou omissão de seus agentes, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal.

Deve ser afastada a condenação a título de dano moral, tendo em vista que a concessionária de água e esgoto efetuou o reparo do veículo do autor.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, o que faço para condenar o requerido ao pagamento de danos morais, que arbitro em R$ 5.000,00 devidamente corrigidos, a partir da presente data (Súmula 362/STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ).

Os valores deverão ser corrigidos segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), devida A PARTIR DO EVENTO DANOSO, e juros de mora com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, desde a citação válida, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, na redação dada pela Lei no 11.960/2009.;

Ante ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público

O Autor ingressou com a presente ação contra o Município Réu, visando indenização a título de dano material por lucros cessantes e dano moral, pois no dia 11.01.2021, trafegava com seu veículo e como era noite não conseguiu visualizar a extensão de um buraco aberto na via pública, qual estava sem sinalização, o que causou avarias no seu veículo.

Aduz que se tratava de uma obra pública realizada pela empresa Águas Cuiabá, assim, entrou em contato com a referida empresa no intuito de reparar os danos causados ao seu veículo, ocorre que somente foi consertado o veículo após um mês do referido acidente o que ocasionou prejuízos, visto que trabalha como pintor e necessita do veículo para transportar suas ferramentas de trabalho. Diante dos fatos narrados, perdeu oportunidades de serviço o que inviabilizou auferir renda para seu sustento e de sua família.

Pois bem. Da análise dos autos, verifico que restou incontroverso o acidente com o veículo do autor, ocasionando assim avarias em seu veículo.

Contudo, observo que apesar das alegações do autor de que perdeu oportunidades de emprego em razão do seu veículo não estar consertado, inexiste nos autos qualquer prova neste sentido.

Assim, em que pese o ente municipal tenha como dever zelar pela conservação e pavimentação das vias públicas, verifico que o acidente embora tenha lhe causado dissabores, verifico que os fatos narrados nos autos, por si só, não configuram dano moral indenizável.

Outrossim, o veículo do autor, foi consertado pela empresa que prestava os serviços para o Município de Cuiabá, ademais, para que haja condenação do Município por dano moral, é necessário que esta seja objetiva, ou seja, a responsabilidade civil do Estado é regida pelo artigo 37, §6o da Constituição Federal, respondendo pelos danos que seus agentes derem causa, seja por ação ou omissão, fato este que não restou comprovado nos autos.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar improcedente o pedido inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022